Tribunal: TJDFT
Processo: 0736833-24.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736833-24.2021.8.07.0016 RECORRENTE: S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO-GRANDENSE) - FALIDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TLP. ALIENAÇÃO JUDICIAL. FATOS GERADORES DOS TRIBUTOS OCORRIDOS ANTES DA ARREMATAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. PERSISTÊNCIA. COEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM PROCESSO DE FALÊNCIA COM A EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA DEMANDA EXECUTIVA. CDA. MEROS VÍCIOS FORMAIS. AFERIÇÃO COM PRECISÃO DA EXAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. NULIDADE AFASTADA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 130 do Código Tributário Nacional – CTN, em caso de alienação judicial, os débitos tributários de natureza propter rem relativos a fatos geradores anteriores à arrematação não podem ser transmitidos ao arrematante. 2. Como a sub-rogação ocorre sobre o respectivo preço, em regra, a responsabilidade tributária do antigo proprietário também é elidida em caso de arrematação do bem. Todavia, caso não efetivada a retenção de valores para o pagamento do tributo ou se o preço alcançado na arrematação não for suficiente para cobrir o débito tributário, a responsabilidade do antigo proprietário permanece. 3. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 1.092, firmou a seguinte tese: “É possível a Fazenda Pública habilitar em processo de falência crédito objeto de execução fiscal em curso, mesmo antes da vigência da Lei 14.112/2020, e desde que não haja pedido de constrição no juízo executivo”. Dessa forma, é possível a coexistência de habilitação de crédito em sede de juízo falimentar com a execução fiscal. Contudo, proposta a execução fiscal e, posteriormente, apresentado o pedido de habilitação no juízo da falência, o processo executivo deverá ser suspenso (sem constrição de bens). 4. Meros vícios formais não têm o efeito de contaminar a validade da CDA, desde que o contribuinte/executado possa aferir com precisão a exação devida e que lhe seja assegurado o exercício de ampla defesa. Precedentes do STJ. 5. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. A referida presunção é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca (art. 204 do CTN). Todavia, na hipótese, a embargante/apelante sequer alegou fato impeditivo da ocorrência dos fatos geradores dos tributos exigidos. 6. Recurso desprovido. Honorários majorados. A recorrente alega violação ao artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, sustentando que, com a arrematação do imóvel objeto da execução fiscal, o crédito tributário ficou sub-rogado no preço da arrematação. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Samuel Azulay, OAB/RJ 186.324. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (ID 63321182). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 130, parágrafo único, do CTN. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do patrono Samuel Azulay, OAB/RJ 186.324. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021